Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715678-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBA LÚCIA ROCHA BATISTA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno em razão da sentença proferida aos 28.6.2022, nos autos do processo originário n. 0716698-02.2022.8.07.0001. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator